Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REEXAME DE ACÓRDÃO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1266). NÃO HOUVE O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NO PERÍODO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO PARA ESTENDER A SEGURANÇA CONCEDIDA PARA TODO O EXERCÍCIO DE 2022.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão anteriormente proferido por esta Sexta Turma Cível, determinado pela Presidência deste Tribunal, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – CPC, em razão de possível divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF firmado no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1266.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir a exigibilidade do ICMS-Difal referente ao exercício de 2022, com base na modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal-STF no Tema de Repercussão Geral 1266.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, ao julgar o RE 1287019/DF, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1093).
4. Os efeitos da decisão foram modulados para que ela tivesse eficácia somente a partir de 2022, o que legitimou que os estados e o Distrito Federal continuassem a cobrar o ICMS-Difal, mesmo sem a edição da lei complementar, até o final de 2021.
5. O STF expressamente ressalvou da modulação de efeitos “as ações judiciais em curso”, assim consideradas aquelas ajuizadas até a data da sessão de julgamento do RE 1287019/DF (24/02/2021).
6. Após a edição da Lei Complementar – LC 190/2022, o STF confirmou a constitucionalidade da cobrança do ICMS-Difal no ano de 2022 no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 7066, 7078 e 7070. Contudo, ressaltou que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal expressamente previsto na parte final do artigo 3o da referida lei complementar.
7. Assim, consolidou-se o entendimento de que a cobrança do ICMS-Difal, para todos os contribuintes, é legítima somente a partir de 5 de abril de 2022, ou seja, 90 dias após a publicação da LC 190/2022.
8. Recentemente, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1266, o STF ratificou a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022 (anterioridade anual) e declarou válidas as leis dos estados e do Distrito Federal editadas antes da referida norma complementar. Contudo, modulou os efeitos da decisão com fins de proteger os contribuintes que questionaram judicialmente a cobrança e não realizaram o pagamento do tributo.
9. O ICMS-Difal referente aos fatos geradores ocorridos entre 5 de abril e 31 de dezembro de 2022 é inexigível do contribuinte que preencher cumulativamente dois requisitos: 1) ter ajuizado ação judicial para discutir a questão até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023); e 2) não ter efetuado o recolhimento do tributo no período.
10. Na hipótese, o mandado de segurança foi impetrado em 05/05/2022, ou seja, antes do julgamento do ADI 7066. A impetrante/apelante não efetuou o recolhimento do tributo referente ao exercício de 2022. Desse modo, deve ser reconhecido seu direito líquido e certo de não sofrer incidência do ICMS-Difal durante todo o ano de 2022, e não apenas no período anteriormente delimitado.
IV. DISPOSITIVO
11. Juízo de retratação exercido, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Acórdão parcialmente reformado para estender a segurança concedida para todo o exercício financeiro de 2022.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 150, III, b e c; Lei Complementar 87/1996; Lei Complementar 190/2022, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 1.030, II.
Acórdãos relevantes: STF, Recurso Extraordinário 1287019/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgamento em 24/02/2021; STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade 7066/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgamento em 29/11/2023.